Tribunal: STF
Processo: HC 61437
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-11-29
Data de publicação: 1983-11-29

Ementa:
-MEDIDA DE SEGURANÇA. REINCIDENCIA. CRIME DOLOSO.- EM SE TRATANDO DE
PERICULOSIDADE PRESUMIDA, ADMITIDA PELO ACÓRDÃO, NO PRESSUPOSTO DE
REINCIDENCIA EM CRIME DOLOSO, JUSTIFICADA ESTA A IMPOSIÇÃO DE MEDIDA
DE SEGURANÇA. A ALUSAO A PRIMARIEDADE DA PACIENTE, POSTO
DESACOMPANHADA DE DOCUMENTO HABIL, NÃO SE CONSTITUI EM ARGUMENTO
RELEVANTE PARA INVOCAR DESIGUALDADE DE TRATAMENTO EM RELAÇÃO A
CO-REUS. "HABEAS CORPUS" INDEFERIDO.